Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723766-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COTAEVENTO E ALIMENTACAO UNIPESSOAL LTDA, LUIS FELIPE LINO ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Em sede de admissibilidade recursal, intime-se a parte agravante para que esclarecer acerca da ausência de dialeticidade recursal no tocante à parcela da irresignação recursal que vindica "determinar a penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora até a quitação integral do quantum debeatur", visto que a decisão agravada versa sobre impugnação à penhora pelo devedor de bloqueio único pelo SISBAJUD, o que denota, ademais, aparente e indevida inovação recursal, e, igualmente, compromete a cognoscibilidade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Considerando que a agravante não lançou mão da faculdade que o art. 1.018 do CPC lhe concede, comunique-se o Juízo a quo acerca da interposição do presente recurso, no fito de revelar que, por ora a decisão agravada não resta coberta pela preclusão, o que, conforme o próprio decisum, obsta a liberação dos valores em tela. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator